Tribunal: TJES
Processo: 5004350-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004350-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM LOURENCO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega inépcia da denúncia quanto ao paciente, por ausência de justa causa, e requer o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia oferecida contra o paciente é inepta por ausência de descrição suficiente da conduta criminosa e, consequentemente, se é cabível o trancamento da ação penal por falta de justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida de natureza excepcional, cabível apenas quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, sem necessidade de dilação probatória.
4. A denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, uma vez que descreve, ainda que de forma sucinta, a conduta atribuída ao paciente, apontando-o como chefe do tráfico de drogas em Montanha/ES e associado ao corréu na manutenção de depósito de drogas, armas e munições.
5. O aditamento da denúncia traz elementos que indicam, em juízo preliminar, a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente, o que afasta a alegação de inépcia.
6. A discussão sobre a suficiência dos indícios de autoria ou a veracidade das imputações demanda análise aprofundada de provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
7. Parecer ministerial também se manifesta pela existência de justa causa, apontando o envolvimento do paciente com facção criminosa e sua participação ativa na logística do tráfico, o que reforça a legitimidade da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41 e 648, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 753.138, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023; TJES, HC 0025722-08.2021.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 15.12.2021, DJES 20.01.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004350-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM LOURENCO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
William Lourenço da Silva
, em face de possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Montanha, apontado como autoridade coatora.

Consta no bojo do presente
writ
que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal nº 0000185-37.2023.8.08.0033 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Assim, sustenta a defesa que a inicial acusatória
é inepta
,
e,
no que diz respeito ao paciente, não apresenta elementos suficientes que justifiquem o início da persecução penal, haja vista
que
“
não há nos autos, de maneira satisfatória a descrição e a definição da conduta criminosa atribuída ao ora paciente
”.

Nesse contexto, sustentando a inépcia da denúncia quanto ao paciente, o impetrante
requer o
t
rancamento da ação penal
ao fundamento de
ausência de justa causa
.

Poi
s bem.
S
abe-se que o
trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não restou demonstrado na hipótese em apreciação.

A propósito, esse é o entendimento adotado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Sodalício acerca da matéria. Senão, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIAS A SUSTENTAR INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA SEM O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II – Pedido de trancamento da ação penal. Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 753.138; Proc. 2022/0201223-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 14/02/2023).

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal. [...]. 7. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0025722-08.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022).

Considerado isso, a despeito dos argumentos adotados na inicial, e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a prova documental anexada, especialmente do aditamento da denúncia (id. 12819200), entendo que
não há
que
falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da Ação Penal nº 0000185-37.2023.8.08.0033
, na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade.

Isso pois, consta no aditamento da denúncia que William Lourenço da Silva, na condição de chefe do tráfico de drogas na cidade de Montanha/ES, mantinha em depósito drogas, arma de fogo e munições, associado com o corréu Jocimar Soares Xavier para a prática delituosa.

Portanto, depreende-se da documentação trazida pela defesa que a denúncia em face do paciente encontra-se elaborada em total consonância com os requisitos expressamente previstos em lei, em especial aqueles exigidos pelo artigo 41, do Código de Processo Penal.

Ademais, vale salientar que,
ao discutir acerca da inexistência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito ora imputado ao paciente, verifica-se que o impetrante buscou trazer discussões de cunho probatório
,
o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, faz-se necessária a análise aprofundada do material fático-probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

A esse respeito, no mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça, elaborado no id. 13370978,
in verbis
:

No caso em discussão, verifica-se que provas documentais dão conta que o paciente era chefe do tráfico na cidade de Montanha e, associado ao corréu Jocimar Soares Xavier, mantinha em depósito drogas, arma de fogo e munições.

Além disso, extrai-se dos documentos colecionados que Willian era responsável pela contabilidade, aquisição e distribuição das drogas, além de manter contato com facção criminosa de Pinheiros/ES, a qual lhe fornecia armas e entorpecentes.

Assim, ao contrário do que alega o Impetrante, há justa causa para a deflagração da ação penal vertente, motivo pelo qual se torna incabível o trancamento.

Importante consignar que na estreita via do Habeas Corpus não é permitido promover verdadeiro juízo de valor sobre a autoria e correta tipificação do delito, mesmo porque a instrução processual está em curso. Desse modo, a análise dos requisitos se dá prima facie, é dizer, a

partir dos elementos carreados aos autos, que, como dito, permitem a verificação de autoria e, consequentemente, o prosseguimento da ação correlata.

Assim, não há
que
falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 6 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)